Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-80.2024.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001261-80.2024.8.11.0059
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (SUSCITANTE), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (SUSCITADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (SUSCITADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO. TEORIA DO RESULTADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT contra o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, referente ao processamento dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001261-80.2024.8.11.0059, em que Jeson Damascena Mendes da Silva e Ronaldo Lopes Feitosa são acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir o juízo competente para processar e julgar o crime de tráfico de drogas, considerando que a abordagem inicial ocorreu no distrito de Espigão do Leste, pertencente ao Município de São Félix do Araguaia/MT, e a busca veicular foi realizada no Município de Confresa/MT;

(ii) estabelecer se o juízo prevento deve ser definido pela audiência de custódia realizada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar o delito deve ser fixada pelo lugar onde se consumou a infração, conforme art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, sendo irrelevante o local posterior da busca veicular, pois a consumação do crime de tráfico de drogas ocorreu no momento em que os agentes perderam a posse e a disponibilidade do entorpecente, na abordagem inicial realizada no distrito de Espigão do Leste, pertencente ao Município de São Félix do Araguaia/MT.

4. O art. 71 do Código de Processo Penal determina que, em casos de crimes permanentes praticados em territórios de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção, o que ocorreu no presente caso, uma vez que o Juízo Suscitante foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos.

5. A Lei Estadual n. 4.964/1985, alterada pela Lei Complementar n. 774/2023, estabelece que o distrito de Espigão do Leste pertence à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o que reforça a competência do Juízo Suscitante.

6. A realização da audiência de custódia pelo Juízo Suscitado não caracteriza prevenção, pois o primeiro ato processual relevante foi praticado pelo Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, local da consumação do delito, conforme art. 83 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de Jurisdição improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgamento de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é firmada pelo lugar da consumação da infração, conforme art. 70 do CPP, sendo irrelevante a realização de buscas detalhadas em local diverso. 2. Em crimes permanentes praticados em territórios de duas ou mais jurisdições, a competência se estabelece pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP. 3. O juízo prevento é aquele que tomou conhecimento dos fatos em primeiro lugar, independentemente de audiência de custódia realizada por outro juízo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 71, 77, I, 78, II, c, e 83. Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35. Lei Estadual n. 4.964/1985, alterada pela LC n. 774/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, Conflito de Jurisdição no 0043556-52.2023.8.26.0000, rel. Desa. Ana Luiza Villa Nova, j. 19.03.2024; TRF 3a Região, CJ no 0036540-42.2011.4.03.0000, rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, j. 05.07.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
para o processamento dos Auto de Prisão em Flagrante n. 1001261-80.2024.8.11.0059, movida pelo
Ministério Público Estadual
contra
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Ressai dos autos que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, quando da apresentação de suas informações, reportou ter declinado de sua competência e remetido os autos à
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, ao fundamento de que,
“No caso em questão, conforme já mencionado, a abordagem foi realizada próximo ao distrito de Espigão do Leste/MT, cessando a permanência no instante que houve a apreensão/abordagem do veículo, momento em que os autuados perderam a posse e a disponibilidade do automóvel e da droga, e portanto, a consumação do delito se deu em Espigão do Leste/MT, o que atrai a competência da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.”
(
vide
ID. 216665177 - Pág. 4).

Por outro lado, vê-se que, recebido os autos declinados, o
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
suscitou o presente conflito negativo ao ID. 211519907, sob a assertiva de que o crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, só se consumou quando os acusados foram flagrados com a posse efetiva do entorpecente em Confresa/MT.

Argumentou ainda que, até o momento da busca veicular em Confresa, os acusados eram apenas suspeitos, não havendo certeza da posse do entorpecente.

Ademais, o Juízo suscitante invocou o princípio da prevenção, previsto no art. 71 do Código de Processo Penal, alegando que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, ao realizar a audiência de custódia e converter a prisão em flagrante em preventiva, teria praticado o primeiro ato do processo, tornando-se assim prevento para o julgamento da causa.

Por fim, o Juízo suscitante apontou a possibilidade de competência da Justiça Federal, em razão de indícios de transnacionalidade do delito, consistentes no fato de os acusados estarem vindo da região de fronteira e na grande quantidade de droga apreendida.

Remetido o feito a esta Egrégia Corte e regularmente distribuído a este Relator,
designei o Juízo Suscitado da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes da ação penal originária
, conforme decisão encartada ao ID. 214821740.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer visto no ID. 220277676, pela
improcedência do conflito
, de modo a firmar a competência do Juízo Suscitante, conforme sumário que segue transcrito:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (suscitante) x Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (suscitado). – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Competência pelo lugar da infração, parametrizada pela teoria do resultado (art. 70 do Código de Processo Penal). Se incontroverso que os crimes Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, atos executórios e o local do resultado prisão em flagrante ocorrida à 18km do distrito de Espigão do Leste que pertence ao Município São Félix do Araguaia (Id n°. 211522183- Pág. 01/04), a competência será definida de acordo com as normas de organização judiciária e abrangência da jurisdição de cada juízo em conflito. – Na hipótese, “a Lei Estadual n°. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso) alterada pela Lei Complementar n°. 774/2023 estabelece, em seu anexo 01, quadro 01, que o distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia, cabendo a esta sua jurisdição. – Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitante. –
Parecer é pela improcedência, para firmar a competência do Juízo suscitante da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
para o processamento dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001261-80.2024.8.11.0059, no qual se apura suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Assim, o
Conflito Negativo de Jurisdição está configurado
, uma vez que tanto o
MM. JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
, quanto o
MM. JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
, consideram-se incompetentes para conhecer da lide (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Pois bem.

Sem delongas, analisados detidamente os autos, estou convencido
não assistir razão ao MM. Juízo Suscitante
,
devendo a competência ser firmada em seu favor
.

In casu
, a celeuma estabelecida diz respeito à competência criminal para processar e julgar os acusados
Jeson Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, perpetrados em veículos que transitavam pela Rodovia MT-322, com
apreensão de substâncias proscritas e prisão em flagrante dos agentes no distrito de Espigão do Leste
,
pertencente ao município de São Félix do Araguaia-MT
.

Extrai-se dos autos que policiais da GEFRON, DEFRON e equipes do 10o Comando Regional da Polícia Militar realizaram uma operação conjunta, abordando dois veículos suspeitos na rodovia MT-322, a aproximadamente 18 km do distrito de Espigão do Leste.

Na abordagem inicial, os condutores demonstraram nervosismo.
Devido à falta de equipamentos adequados
para realizar buscas minuciosas nos veículos no local,
os suspeitos foram conduzidos ao município de Confresa-MT, onde foi efetivamente realizada a busca veicular detalhada
.

No caso
sub examine
,
a consumação do delito ocorreu no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste
,
quando os acusados perderam a posse e disponibilidade da droga
, ainda que a busca veicular detalhada tenha sido realizada posteriormente em Confresa/MT.

Com efeito, o argumento de que o local da busca veicular detalhada é irrelevante para a fixação da competência se mostra acertado, uma vez que a consumação do crime já havia ocorrido no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste.

Nesse sentido, o art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que "
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução
".

Ademais, a Lei Estadual n. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso), alterada pela Lei Complementar n. 774/2023, estabelece em seu anexo 01, quadro 01, que o distrito de Espigão do Leste é abrangido pela Comarca de São Félix do Araguaia, cabendo a esta sua jurisdição.
Tal fato reforça inequivocamente a competência do Juízo Suscitante
.

Não obstante, trata-se de hipótese de continência em razão do concurso de pessoas, prevista no art. 77, inc. I do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

(...)"

E, nos moldes do artigo 78, II, c, do mesmo Códex, chega-se novamente à regra da prevenção para se determinar a competência em tais casos:

"Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

(...)

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;

(...)"

Nessa esteira, cumpre enfatizar que, na hipótese de infração continuada ou permanente (tal como o tráfico de entorpecentes), praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme o art. 71 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 71 -
Tratando-se de infração continuada ou permanente
, praticada em território de duas ou mais jurisdições,
a competência firmar-se-á pela prevenção
"
(g.n.).

Sem embargo dos argumentos apresentados pelo Juízo suscitante, não se pode concordar com a tese de que a consumação do crime de tráfico de drogas só teria ocorrido no momento da busca veicular detalhada em Confresa/MT.

Isso porque, como já consignado, o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, consuma-se no momento em que o agente passa a ter a posse do entorpecente com finalidade de tráfico, prolongando-se enquanto durar essa situação.

No caso concreto,
é inequívoco que os acusados já estavam na posse do entorpecente no momento da abordagem inicial no distrito de Espigão do Leste
, tanto que demonstraram nervosismo e foram conduzidos para busca mais detalhada.

Com efeito,
a mera ausência de equipamentos adequados para a busca veicular no local da abordagem não descaracteriza a consumação do delito
,
que já havia ocorrido
.

Quanto ao argumento da prevenção, cabe ressaltar que, nos termos do art. 83 do CPP, a prevenção se dá quando um juiz antecede aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.

No entanto, esse dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 70 do mesmo código, que estabelece a regra geral de competência pelo lugar da infração,
tendo a infração se consumado na jurisdição do Juízo suscitante
.

Logo, na hipótese de prevenção em razão da continência por cumulação subjetiva, o julgamento é da mesma infração penal, ainda que em mais de um processo, cada qual referente a um dos coautores ou partícipes,
implicando, pois, na prevenção do MM. Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia
,
quem primeiro tomou conhecimento dos fatos
.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial
– Investigação de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes
– Conflito de jurisdição suscitado antes do oferecimento da denúncia - Hipótese, a princípio, de conflito de atribuição a ser apreciado pelo D. Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público - Recomendável, contudo, a designação do Juízo competente para providências necessárias – Crime de natureza permanente –
Prisão em flagrante do investigado e conversão desta em prisão preventiva ocorridas na Comarca da Capital
, o que tornou o Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo,
que originariamente recebeu o procedimento, prevento para o conhecimento dos fatos

– Inteligência dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal
– Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente – Competência do Juízo do DIPO 3 – Seção 3.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo.”
(TJ/SP. Conflito de Jurisdição: 0043556-52.2023.8.26.0000 Chavantes. Relatora Desa. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial. Data de Julgamento: 19/03/2024, Data de Publicação: 19/03/2024; g. n.)

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO EM ESTÁGIO INICIAL E AINDA NÃO COMPLETADA QUALQUER DILIGÊNCIA.
MESMO FATO DELITUOSO SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO ANTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 34 DO TRF 3a REGIÃO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRO EVENTO CRIMINOSO A APURAR. INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS OUTROS AGENTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS EM PRIMEIRO LUGAR (...)

8.

O fato delituoso - transporte ilegal de cocaína - é o mesmo sob investigação no anterior inquérito 0009466-23.2010.403.6119, em trâmite na 5.a Vara Federal de Guarulhos/SP. Depreende-se da portaria inaugural não haver outro evento criminoso a apurar no inquérito relativo ao presente feito, somente investiga-se o envolvimento de eventuais outros agentes naquele transporte de cocaína ao exterior. 9. É evidente a prevenção ao Juízo Federal da 5a Vara de Guarulhos/SP, o qual tomou conhecimento dos fatos em primeiro luga
r...”
(TRF 3.a Região. CJ 0036540-42.2011.4.03.0000. Rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, Primeira Seção. Julgado em 05/07/2012, e-DJF3 Judicial:13/07/2012; g. n.).

No caso em tela, portanto, o Juízo prevento é o da
Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
ora Suscitante
, tendo em vista que foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, em razão da abordagem e apreensão terem ocorrido em sua jurisdição.

Por derradeiro,
no que tange à possibilidade de competência da Justiça Federal
, embora seja uma questão relevante,
não é objeto do presente conflito de competência, que se restringe à definição da competência entre os juízos estaduais em conflito
.

Assim, caso surjam elementos mais concretos indicando a transnacionalidade do delito, caberá ao juízo competente, se for o caso, declinar da competência em favor da Justiça Federal.

Diante de todo o exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE

o presente Conflito Negativo de Jurisdição para, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
para processar e julgar os Autos de Prisão em Flagrante n. 1001261-80.2024.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024